Tribunal: STJ
Processo: 1010503-03.2020.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095028 - SP(2025/0424825-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TROPICAL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
AGRAVADO
: TABAJARA GESSO LTDA
ADVOGADO
: SANDRA GOMES PAIXÃO - SP324989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão contratual.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 091198f7-9e76-4f9f-aa3d-fc597e5176c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095028 - SP(2025/0424825-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TROPICAL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
AGRAVADO
: TABAJARA GESSO LTDA
ADVOGADO
: SANDRA GOMES PAIXÃO - SP324989
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão contratual.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por TROPICAL INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., contra decisão unipessoal que não conheceu do
agravo em recurso especial.
de rescisão contratual, ajuizada pela agravante, em face de
Ação:
TABAJARA GESSO LTDA.
julgou parcialmente procedente o pedido.
Sentença:
conferiu parcial provimento à apelação interposta pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERMUTA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - Contrato
firmado entre incorporadora e prestadora de serviços - Contrato de permuta
firmado entre as partes na qual a ré forneceria gessos e mão de obra de instalação
desses materiais no empreendimento da autora, tendo sido ofertada como
pagamento uma unidade residencial - Alegado atraso na conclusão dos serviços,
bem como descumprimentos contratuais pela requerida - Ação julgada
parcialmente procedente Inconformismo da autora - Alegação de que não houve
conclusão do contrato de forma integral pela ré - Apurada a conclusão de quase
76% do serviço por meio de perícia contratada pela autora - Fato incontroverso - Ré
Documento eletrônico VDA54075675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:13
Código de Controle do Documento: b4f98e5d-2560-4c5b-a456-6bd0503bc5b8

que faz jus ao recebimento do valor equivalente ao serviço realizado, descontadas
as penalidades decorrentes do inadimplemento contratual - Possibilidade de revisão
das cláusulas penais tidas como abusivas, bem como redução da multa
compensatória - Desproporcionalidade verificada Arts. 413 e 421-A do CC -
Condenação mantida nos termos da r. decisão monocrática Pretensão ao
ressarcimento de eventuais gastos decorrentes da propriedade da unidade (débitos
condominiais e IPTU) - Valores que devem ser repartidos entre as partes, com
eventual compensação em fase de cumprimento de sentença, caso demonstrada
sua quitação pela autora - Insurgência com relação à repartição dos ônus
sucumbenciais - Acolhimento em parte - Sucumbência recíproca que impõe a
repartição igualitária dos ônus sucumbenciais, principalmente se levada em
consideração o reconhecimento de que a rescisão do contrato decorreu de culpa
exclusiva da ré - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do
Recurso especial:
permissivo constitucional, pugna pela procedência total do pedido.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, ante a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
reprisa a mesma argumentação trazida nos recursos
Agravo interno:
anteriores.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de TROPICAL INCORPORACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que incide a porquanto a Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA54075675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:13
Código de Controle do Documento: b4f98e5d-2560-4c5b-a456-6bd0503bc5b8

no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)

Da análise do presente recurso, verifica-se que a agravante se limitou a
reprisar a mesma argumentação trazida nos recurso anteriores, mas não
impugnou, pontualmente, a incidência do óbice da
tanto no que
Súmula 284/STF,
diz respeito à violação de dispositivo legal, quanto no que se refere ao dissídio
jurisprudencial.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no
parágrafo único,
art. 253,
do RISTJ.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54075675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:13
Código de Controle do Documento: b4f98e5d-2560-4c5b-a456-6bd0503bc5b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.028 / SP
Número Registro: 2025/0424825-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105030320208260248
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TROPICAL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
AGRAVADO
: TABAJARA GESSO LTDA
ADVOGADO
: SANDRA GOMES PAIXÃO - SP324989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TROPICAL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
Documento eletrônico VDA55294237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: eb9c8ae1-2bf2-4c7a-ade5-0ec7044251d0

AGRAVADO
: TABAJARA GESSO LTDA
ADVOGADO
: SANDRA GOMES PAIXÃO - SP324989
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: eb9c8ae1-2bf2-4c7a-ade5-0ec7044251d0